Tribunal: TJBA
Processo: 8064130-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064130-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSEANE OLIVEIRA DE PAIVA ARAUJO Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DE SIMÕES FILHO e outros Advogado(s): III L AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FIBROMIALGIA. ESCLEROSE MULTIPLA PROGRESSIVA. TRATAMENTO. CANABIDIOL. NATUREZA. FITOTERÁPICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRINCÍPIO ATIVO. FORNECIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. RENOVAÇÃO SEMESTRAL. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO. REFORMA. I - Para a concessão da tutela de urgência, necessária é a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório. II - O STF, ao apreciar a matéria acerca da legitimidade/solidariedade dos entes federativos (TEMA 793), pacificou entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados, isolada ou conjuntamente, pela parte interessada. III - A probabilidade do direito evidencia-se na imprescindibilidade do produto fitoterápico prescrito e na ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, e o perigo de dano, configura-se pela fibromialgia, esclerose múltipla, entre outras enfermidades que acometem a parte Agravante. IV - Evidenciada a necessidade de dispensação de composto à base de canabidiol à parte Recorrida, imperiosa é a reforma da decisão agravada para determinar o fornecimento do produto pleiteado, conforme prescrição médica, todavia, sem vinculação a marca específica, e condicionada a renovação do relatório médico a cada 6 (seis) meses para atestar a pertinência do composto à paciente. RECURSO PROVIDO EM PARTE ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064130-08.2024.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como Agravante ROSEANE OLIVEIRA DE PAIVA ARAUJO e como Agravados o SECRETARIO DE SAUDE DE SIMÕES FILHO e o MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA